Tribunal: TJSP
Processo: 2020135-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2020135-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MOACIR
ROMUALDO JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2020135-04.2020.8.26.0000 -Voto no 25.610
2
Habeas Corpus Criminal no 2020135-04.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Moacir Romualdo Junior
Corréu: Kathleen Machado Gallette
Comarca: Marília
Voto no 25.610
Vistos.
A DEFENSORIA PÚBLICA impetra a presente ordem
de Habeas Corpus em favor de MOACIR ROMUALDO JÚNIOR, apontando
como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Marília
(processo 1500437-07.2020.8.26.0344).
Segundo
consta,
MOACIR
e
KATHLEEN
MACHADO GALLETTE foram presos em flagrante no último dia 6 de fevereiro
pela pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Antidrogas, sendo tal flagrante
convertido em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada no dia seguinte,
sob a presidência da nobre Magistrada ora apontada como coatora.
Em relação a KATHLEEN, a prisão preventiva foi
substituída por prisão domiciliar.
Sustenta o combativo Defensor Público, em síntese,
estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual entende cabível
a concessão de liberdade provisória.
Pede a imediata libertação do assistido.
A liminar foi indeferida (fls. 26/27).
Vieram as informações (fls. 31/32), assim como
parecer Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 36/45).
É o relato do essencial.
Ao contrário do que alega o combativo Defensor
Público, a respeitável decisão impugnada emerge devidamente fundamentada,
apontando a prisão de MOACIR como necessária à preservação da paz pública.
Com efeito, em poder dele foram apreendidos cerca de
190,74 gramas de entorpecentes (peso líquido consulta e-SAJ/TJSP), divididos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2020135-04.2020.8.26.0000 -Voto no 25.610
3
quinhentos e sete pinos de cocaína e duzentos pinos de crack, além de duas balanças
digitais de precisão e mais dois mil pinos vazios, o que denota seu forte
envolvimento no comércio espúrio.
Aliás, o paciente exibe antecedente criminal, recente,
pelo mesmo crime, aspecto que somente vem a reforçar sua dedicação a tal atividade
delituosa.
Nesse cenário, sua liberdade se mostra mesmo
perigosa à paz pública, o que justifica o encarceramento cautelar.
Posto isso, ausente qualquer traço de ilegalidade, pelo
meu voto denego a ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator